Tribunal: TJMT
Processo: 8011140-64.2015.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Inominado no 8011140-64.2015.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Recorrida: Andrelina Reis Teixeira.
Data do Julgamento: 09/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLEITO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO FIXADAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inclusão, na execução, de valores não constantes no título executivo constitui ofensa à coisa julgada. Dessa forma, o comando da sentença deve ser executado com fidelidade, devendo ser afastado o excesso de execução apontado.
2. A prévia intimação pessoal do devedor, constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011140-64.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRELINA REIS TEIXEIRA - CPF: 846.668.113-20 (RECORRENTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLEITO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO FIXADAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A inclusão, na execução, de valores não constantes no título executivo constitui ofensa à coisa julgada. Dessa forma, o comando da sentença deve ser executado com fidelidade, devendo ser afastado o excesso de execução apontado.

2.

A prévia intimação pessoal do devedor, constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020